Tribunal: TJMT
Processo: 1017618-21.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017618-21.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (AGRAVANTE), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (AGRAVADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. EMBAROS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de Declaração opostos por Emika Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento interposto em ação de cumprimento de sentença por perdas e danos decorrentes de inadimplemento contratual, envolvendo aluguéis, cláusula penal, encargos moratórios e IPTU.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição quanto à aplicação do prazo prescricional de 10 anos para ações de perdas e danos relativas a inadimplemento contratual, incluindo a interrupção do prazo prescricional por notificação extrajudicial.

III.
Razões de decidir:

3. Não há vícios no acórdão, que aplicou corretamente o prazo prescricional de 10 anos para ações de perdas e danos em decorrência de inadimplemento contratual, conforme entendimento do STJ.

4. A decisão esclareceu que se trata de ação de reparação de danos e não de cobrança de aluguéis, afastando a alegação de prescrição das parcelas de aluguéis inadimplidos.

5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo inadequados à luz do art. 1.022 do CPC quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

6. Aplicação de multa processual em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, conforme art. 1.026, §3º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração conhecidos, porém rejeitados.
Tese de julgamento: "
não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
Embargos manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 202, VI; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, S2, j. 15.03.2022; STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 27.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Alega que:
“que se levar em consideração que a última parcela exigida dos aluguéis datou de 12/02/2004, a notificação enviada somente em 30/06/2014 não teve o condão de interromper a prescrição porque a pretensão já estava prescrita mesmo pelo prazo decenal.”

E que “as perdas e danos reconhecidas pelo Tribunal de Justiça são compostas pelos aluguéis inadimplidos os quais são se trato sucessivo e vencem mês a mês (STJ - AgInt no REsp: 1901936 CE).”.

Alega ainda que o acordão é contraditório posto que não poderia suscitar tese de precisão das parcelas sem antes o trânsito em julgado da sentença condenatória; que não haveria como a imobiliária suscitar prescrição de aluguéis se sequer havia determinação judicial para pagá-los.

Requer seja sanadas os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

A ementa é a seguinte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE PERDAS E DANOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INCORRÊNCIA - TESE DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS ALUGUÉIS – AÇÃO BASEADA EM RELAÇÃO CONTRATUAL – PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INTERROMPE PRAZO – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ação de perdas e danos relativa à relação contratual, é certo que “
A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.280.825/RJ, estabeleceu o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos. “ (STJ - AgInt nos EREsp: 1689564 RJ 2017/0204069-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).

No caso, não há qualquer vício a ser reconhecido.

O acordão é claro no sentido de que trata-se de ação de reparação de danos, e não ação de cobrança de alugueis e acessórios, portanto, o prazo prescricional é de 10 anos.

Transcrevo trecho:

“Trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização por perdas e danos relativas aos aluguéis inadimplidos, a cláusula penal e encargos moratórios, e ao IPTU, isto é, débitos diretamente vinculados ao inadimplemento do contrato de locação, por relação contratual e não ação de cobrança de aluguéis propriamente dita.

Nesse cenário, através da notificação extrajudicial de 30 de junho de 2.014, a apelada foi instada a cumprir a obrigação estipulada no instrumento particular de distrato parcial, depositando o valor do prejuízo (id. 227641676). Em razão da mora, foi interposta a ação de perdas e danos, no mesmo ano de 2.014.

A notificação extrajudicial entregue ao devedor interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, VI do CC.

Dito isto, tratando-se de ação de perdas e danos relativa à relação contratual, é certo que
“Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional... (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018) 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no REsp: 1714742 MG 2017/0315273-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO DECENAL - ORIENTAÇÃO ASSENTE DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.280.825/RJ, estabeleceu o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EREsp: 1689564 RJ 2017/0204069-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Desta feita, não há falar em prescrição de parcelas de aluguéis, posto que a presente ação versa a respeito de perdas e danos.”.

Não há, portanto, discussão do prazo prescricional dos aluguéis, mas, sim das perdas e danos como um todo. Não há falar em qualquer discussão nesse sentido de individualização do prazo dos aluguéis.

Desta feita, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC

Por fim, tendo em vista que o acordão refutar os insistentes argumentos do Embargante, no sentido de que a ação versa a respeito de perdas e danos

por perdas e danos relativas aos aluguéis inadimplidos, a cláusula penal e encargos moratórios, e ao IPTU, isto é, débitos diretamente vinculados ao inadimplemento do contrato de locação, por relação contratual e não ação de cobrança de aluguéis propriamente dita, novamente o Embargante traz alegações envolvendo prescrição do aluguel, caracterizando conduta processual arriscada, com nítido caráter procrastinatório, circunstancia que autoriza a aplicação de multa previsto no artigo 1.026 §3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, em razão do nítido caráter procrastinatório, condeno a Embargante ao pagamento de 0,5% sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença,
sem prejuízo de majoração em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024